Tribunal: TJBA
Processo: 8087547-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087547-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ESPOLIO DE LINDOEL AMARAL FARIAS registrado(a) civilmente como LINDOEL AMARAL FARIAS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA IVO PIRES, CAMILO DE LELIS COLANI BARBOSA, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL. APLICABILIDADE DA LEI Nº 13.340/2016. QUITAÇÃO DE DÉBITO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

O Espólio do mutuário Lindoel Amaral Farias ajuizou ação de consignação em pagamento contra o Banco do Brasil S.A., buscando a aplicação dos benefícios da Lei nº 13.340/2016 para a liquidação de dívidas rurais consolidadas no Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA), sob a alegação de recusa injustificada da instituição financeira em processar o pedido e fornecer demonstrativos atualizados. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de incompetência e julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, declarando quitada a dívida mediante depósito judicial do valor de R$ 8.183,97 (oito mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos),

determinando a baixa das hipotecas. O Banco do Brasil S.A. interpôs apelação cível, arguindo a incompetência da Justiça Estadual, a inaplicabilidade da Lei nº 13.340/2016 ao caso, a ausência de regularização da operação pelo apelado, a violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e a inexistência de ato ilícito.

II. Questão em discussão:

Analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado.

Verificar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Avaliar a aplicabilidade da Lei nº 13.340/2016 às operações de crédito rural contraídas junto ao Banco do Brasil S.A.

Ponderar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos rebates previstos na Lei nº 13.340/2016 no caso concreto.

Determinar a legitimidade da recusa do Banco do Brasil S.A. em receber o pagamento e fornecer o demonstrativo de evolução da dívida.

Analisar a correção do valor depositado em consignação e a consequente quitação do débito.

III. Razões de decidir:

Rejeito a preliminar de falta de dialeticidade. Embora o banco repita teses da contestação, a peça recursal ataca os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão do inconformismo e o exercício do contraditório.

Afasto a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A ação discute relação contratual com sociedade de economia mista federal, o que atrai a competência estadual. A inscrição de parte da dívida em Dívida Ativa da União não altera a competência, pois não há interesse direto da União no deslinde da causa privada, além de o autor ter comprovado a liquidação dessas inscrições junto à PGFN.

No mérito, a Lei nº 13.340/2016 é aplicável. O art. 3º da norma estende os benefícios a "bancos oficiais federais", conceito no qual o Banco do Brasil S.A. se insere. A tese de restrição apenas ao BNB e BASA carece de suporte legal.

A conduta do banco viola a boa-fé objetiva. A gerência local orientou o devedor, forneceu modelos de requerimento e admitiu, por e-mail, que o espólio estava apto ao benefício, negando-o depois sob a justificativa infundada de "insuficiência orçamentária". Essa contradição configura comportamento proibido pelo ordenamento jurídico.

A recusa em fornecer o demonstrativo da evolução da dívida viola o art. 9º da Lei nº 13.340/2016 e os deveres de lealdade e informação. Tal omissão impediu o devedor de exercer um direito legal e feriu a função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

A consignação é legítima conforme o art. 335, I, do Código Civil. Ficou provada a recusa injusta do banco em aceitar o pagamento com os rebates legais e em processar o enquadramento solicitado desde 2017.

Quanto ao valor, o banco não indicou o montante que entende devido ao alegar a insuficiência do depósito, descumprindo o parágrafo único do art. 544 do CPC. Assim, presume-se correto o valor de R$ 8.183,97 (oito mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) apresentado pelo autor com base em parecer técnico idôneo.

O princípio da força obrigatória dos contratos não afasta a aplicação de lei de ordem pública e social. A Lei nº 13.340/2016 é imperativa e deve ser observada pela instituição financeira para o reequilíbrio da relação jurídica rural.

A sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pois as provas confirmam o direito do autor aos bônus legais e a mora injustificada do credor.

IV. Dispositivo e tese:

Por todo o exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, julgou procedentes os pedidos para declarar válida a consignação do valor de R$ 8.183,97 (oito mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) e, por consequência, declarou quitada a dívida objeto da operação nº 490.300.556, determinando a expedição de ofícios para baixa das hipotecas, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A Lei nº 13.340/2016, ao prever benefícios para liquidação de dívidas rurais com "bancos oficiais federais", inclui o Banco do Brasil S.A. em sua abrangência, não se limitando aos Bancos do Nordeste e da Amazônia. 2. A recusa da instituição financeira em processar o pedido de enquadramento em programa de renegociação de dívida rural e em fornecer o demonstrativo de evolução do débito, conforme previsto em lei, caracteriza recusa injusta e autoriza a consignação em pagamento. 3. A ausência de indicação pelo credor do valor que entende devido em ação de consignação em pagamento implica a presunção de correção do montante ofertado pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.340/2016, Art. 3º, Art. 9º. CCi, Art. 113, Art. 187, Art. 335, inciso I, Art. 421, Art. 422. CPC, Art. 6º, Art. 8º, Art. 341, Art. 373, inciso I, Art. 485, inciso II, §§ 1º e 7º, Art. 542, inciso I, Art. 544. CF, Art. 5º, incisos II e XXXVI.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8087547-60.2019.8.05.0001

, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e como Apelado
ESPOLIO DE LINDOEL AMARAL FARIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09